Tribunal: TJSP
Processo: 1036341-58.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
POLICIAL MILITAR. Soldado temporário. Contração nos termos da Lei Federal n. 10.029/2000 e da Lei Estadual n. 11.064/02. Normas declaradas inconstitucionais pelo C. Órgão Especial. Fato que não implica extensão ao autor dos mesmos direitos inerentes ao cargo ocupado por soldados efetivos. Contrato temporário. Décimo terceiro salário, férias e terço constitucional proporcionais. Cabimento da

Ementa:
POLICIAL MILITAR. Soldado temporário. Contração nos termos da Lei Federal n. 10.029/2000 e da Lei Estadual n. 11.064/02. Normas declaradas inconstitucionais pelo C. Órgão Especial. Fato que não implica extensão ao autor dos mesmos direitos inerentes ao cargo ocupado por soldados efetivos. Contrato temporário. Décimo terceiro salário, férias e terço constitucional proporcionais. Cabimento da concessão. Extensão dos diretos sociais previstos no art. 7o da CF a servidor contratado temporariamente nos termos do art. 37, IX, da CF. Entendimento firmado do Supremo Tribunal Federal. Direito ao cômputo do tempo para fins de aposentadoria, mediante o recolhimento da contribuição previdenciária. Sentença que julgou improcedente a ação. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso do autor. Retorno dos autos, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, para reexame da matéria após o julgamento do RE no 1.231.242/SP (Tema no 1.114). Juízo de retratação. Modificação do acórdão. Necessidade. Contratação que não gera vínculo empregatício nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim. Alteração do acórdão para negar provimento ao recurso do autor.